Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ALDIR BLANC. CONCESSÃO DA ORDEM. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERTINENTE. FORNECIMENTO DE ACESSO AO ADVOGADO DO IMPETRANTE. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU PAGAR. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A celeuma instaurada em sede de cumprimento de sentença diz respeito à obrigatoriedade da efetiva obediência, pelo Distrito Federal, do que decidido no título judicial em execução, que concedeu a segurança impetrada para anular o ato que inabilitou a impetrante do processo de cadastro emergencial – linha 2 – Lei Aldir Blanc, determinando a continuidade do processo de avaliação e pagamento em conformidade com a Portaria 183/2020, editada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com o objetivo de fazer cumprir as obrigações decorrentes da Lei Federal n. 14.017/20.
2. A controvérsia recursal centra-se a definir os seguintes pontos: a) dar prosseguimento ao processo administrativo pertinente a partir da premissa de que o impetrante é microempresa de diversão e produção de espetáculos; b) o fornecimento de acesso ao exequente agravado do Processo Administrativo em referência; c) a alegada impossibilidade de cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, em razão da ocorrência de fato superveniente.
3. O Ente Público deverá comprovar, perante o d. Juízo da execução, que os novos atos administrativos concernentes à reanálise do processo administrativo da Impetrante e manutenção de sua inabilitação afastaram o óbice expurgado pelo título judicial, devendo partir da premissa de que a impetrante é microempresa de diversão e produção de espetáculos.
4. O Distrito Federal deverá liberar o acesso ao advogado do impetrante aos autos do processo administrativo pertinente.
5. No caso de eventual pagamento, que seja observado o disposto no art. 534 e seguintes do CPC, a tempo e modo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.